Tribunal: STF
Processo: RHC 50755
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-27
Data de publicação: 1973-02-27

Ementa:
Habeas corpus. Denúncia obediente ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal. Alegação de inépcia. Improcedência. Arguição de falta da justa causa, dependente  do exame aprofundado de provas. Impossibilidade de apreciação em habeas corpus. Recurso não provido.